Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-21.2019.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES EM RAZÃO DE CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. PRESUNÇÃO DOS FATOS ALEGADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em ação de cobrança de valores não pagos em contrato verbal de empréstimo. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. Conforme documento de ID. 27588194, a autora arrolou como testemunha o seu filho, alegando ser a única pessoa presente quando o réu realizou o pagamento parcial do valor devido. A oitiva da testemunha foi indeferida em razão de impedimento, por ser filho da autora (ID 27588195). O juiz de origem não ouviu a testemunha na qualidade de informante, tampouco determinou outras provas necessárias ao deslinde da controvérsia, já encaminhando o feito concluso para sentença. Ainda que se verifique o cerceamento de defesa, a nulidade da sentença pode ser superada quando não se vislumbrar prejuízo para parte a quem aproveita (art. 282, CPC). Preliminar que se rejeita.
4 – Revelia. Na forma do art. 20 da Lei 9.099/1995, se o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, reputam-se verdadeiros os fatos alegados. O réu foi citado (ID 27588165) e intimado para a audiência de conciliação (ID 27588176), porém não compareceu (ID 27588182) e a sua revelia foi decretada (ID 27588185).
5 – Contrato verbal de mútuo. Inadimplemento. Na forma do art. 107 do Código Civil “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.” A autora consigna que firmou um contrato de mútuo feneratício verbal com o réu, no valor de R$ 5.000,00, para ser saldado até o final do ano de 2016. Assinala que o mutuário apenas pagou R$ 3.000,00, deixando de saldar R$ 2.000,00 por supostamente ter um crédito com o filho da credora. O juiz de origem indeferiu a oitiva da testemunha arrolada pela autora em razão de impedimento (descendente da mutuante) e não determinou a produção de outras provas necessárias ao deslinde do feito. Não obstante, em razão da revelia decretada e da ausência de oportuna defesa, militam em favor da autora a presunção da existência do vínculo jurídico, assim como da existência da dívida, não saldada no tempo ajustado. O réu inadimpliu a obrigação livremente contraída, estando em mora desde 31/12/2016, pelo que a procedência do pedido se impõe. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00, devidamente atualizado desde 31/12/2016, com juros de mora a partir da citação.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E